Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-64.2019.8.11.0078
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000610-64.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0001-72 (APELANTE), ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - CPF: 039.092.729-59 (ADVOGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0003-34 (REPRESENTANTE), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0008-16 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (REPRESENTANTE), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000610-64.2019.8.11.0002 – Sapezal

Apelante
: Cooperativa Mista Sapezalense

Apelada
: Mafra Transportes Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EXTINÇÃO – FALTA DE INTERESSE - BAIXA DO PROTESTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A baixa do protesto concedida na tutela de urgência não é causa extintiva da ação declaratória, pedido principal da demanda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000610-64.2019.8.11.0002 – Sapezal

Apelante
: Cooperativa Mista Sapezalense

Apelada
: Mafra Transportes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa Mista Sapezalense em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move em desfavor da Mafra Transportes Ltda., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. VI, do CPC.

Inconformada, a apelante defende que a retirada do protesto antes do cumprimento da tutela de urgência não compromete o interesse de agir com relação ao pedido principal, não havendo que se falar na sua extinção.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 95181999).

É o relatório.

Cuiabá,

13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000610-64.2019.8.11.0002 – Sapezal

Apelante
: Cooperativa Mista Sapezalense

Apelada
: Mafra Transportes Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cooperativa Mista Sapesalense ajuizou a tutela de urgência em caráter antecedente em face da Mafra Transportes Ltda., requerendo a suspensão do protesto indevido no valor de R$ 55.370,00 (cinquenta e cinco mil trezentos e setenta reais).

A tutela de urgência foi deferida (id. 125664946). Na sequência, a autora apresentou petição inicial da ação (id. 125671755), bem como a ré foi citada e apresentou contestação (id. 125671779).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de falta de interesse de agir decorrente da baixa do protesto, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. VI, do CPC/15 (id. 125671794).

Pois bem. Com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, pois, o
fundamento da sentença está centrado falta de interesse de agir da ação declaratória de inexistência de débito.

De se observar que a apelante apresentou pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, pugnando pela suspensão do protesto de título, e após a petição inicial da ação.

Certo que houve equívoco da apelante ao intitular o procedimento como tutela antecipada, e realizar o procedimento da cautelar antecedente, já que na primeira, a urgência é contemporânea à propositura da ação.

Nesse sentido, os autores Guilherme Antunes da Cunha e Henrique Antunes Dilélio afirmam que:

“Assim, o novo Código de Processo Civil unifica os requisitos, tanto da tutela de urgência antecipada quanto da tutela cautelar, tornando a problemática de diferenciação entre os institutos ainda maior, sobretudo no que diz respeito à possibilidade de existência das denominadas “cautelares satisfativas”.

Percebe-se que, quando o legislador mistura os requisitos das tutelas, dá margem, novamente, a uma indagação sobre a possibilidade da fungibilidade entre os institutos cautelar e antecipatório no novo Código de Processo Civil.(in
A fungibilidade entre tutela de urgência e tutela de evidência: interseção entre processos sumários com função cautelar e decisória. Revista de Processo, vol. 270, São Paulo: Revista dos Tribunais Online, 2017)

Desse modo, entendo que diante da similaridade procedimental entre as tutelas de urgência, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade, e em especial, o princípio da instrumentalidade das formas estabelecido nos artigos 188 e 277 do CPC, com intuito de dar continuidade ao trâmite da ação, já que após a juntada da petição da autora contendo o pedido principal, a parte demandada integrou a lide.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022